Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603071-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
ATRASO
RELEVANTE.
GASTOS
COM
MATERIAL
DE
PUBLICIDADE
EM
CONJUNTO.
OBRIGATORIEDADE
DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEITAS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DO BEM. AUSENTE. RONI.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha, além de representar o percentual de
39,89% das doações recebidas, foi informada com 25 dias de atraso e após as
eleições, o que impediu a transparência das formas de financiamento de
campanha, constituindo assim em falha grave a ser analisada em conjunto com
as demais irregularidades.
3. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade impressa constituem doações

Num. 43490074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do
doador, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n°
23.607/19. Irregularidade que representa 1,92% dos gastos de campanha.
4. A ausência de comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a
origem do recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro
Nacional. Irregularidade que representa 6,5% do total movimentado em
campanha
5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
6. O descumprimento dos prazos previstos legalmente de

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603071-39.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - SERGIO ROBERTO PINHEIRO -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (REQUERENTE)
EULICIO MORAES CAROLINA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SERGIO ROBERTO PINHEIRO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
EULICIO MORAES CAROLINA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490074
15/12/2022
14:04
Acórdão
Acórdão

Num. 43490074 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.707
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603071-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SERGIO ROBERTO PINHEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: EULICIO MORAES CAROLINA - OAB/PR95938
REQUERENTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
ADVOGADO: EULICIO MORAES CAROLINA - OAB/PR95938
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
ATRASO
RELEVANTE.
GASTOS
COM
MATERIAL
DE
PUBLICIDADE
EM
CONJUNTO.
OBRIGATORIEDADE
DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEITAS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DO BEM. AUSENTE. RONI.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha, além de representar o percentual de
39,89% das doações recebidas, foi informada com 25 dias de atraso e após as
eleições, o que impediu a transparência das formas de financiamento de
campanha, constituindo assim em falha grave a ser analisada em conjunto com
as demais irregularidades.
3. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade impressa constituem doações

Num. 43490074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do
doador, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n°
23.607/19. Irregularidade que representa 1,92% dos gastos de campanha.
4. A ausência de comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a
origem do recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro
Nacional. Irregularidade que representa 6,5% do total movimentado em
campanha
5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
6. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas (percentual 1,6%).
Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
7. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual incapacidade
operacional obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de contas.
8. Considerando as diversas falhas apontadas, em especial atraso na remessa
dos relatórios financeiros de campanha que representa 39,89% das receitas de
campanha, bem como que as demais irregularidades somadas representam
8,42% e corroboradas pela não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial, tomadas em conjunto, impedem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que
se impõe.
9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 43490074 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SERGIO ROBERTO PINHEIRO, candidato
(3º Suplente), ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381503).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de algumas irregularidades (id. 43471688).
O prestador de contas foi devidamente intimado (id. 43472080), deixando transcorrer o prazo sem
manifestação (id. 43482553).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalva das contas (id.
43483478).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43484845).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação.
A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação da campanha atingiu o total de R$ 533.877,27, sendo R$ 500.000,00 provenientes de
recursos do FEFC; R$ 1.377,27 de recursos financeiros do próprio candidato e R$ 32.500,00 de doações
estimáveis em dinheiro.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 12.781 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
1) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) (item 1.1.1);
2) inconsistência em relação a despesas de materiais de publicidade por materiais impressos de uso comum,
realizadas pelo prestador de contas, sem o registro na prestação de contas da respectiva doação estimável em
dinheiro aos beneficiários, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19
(item 6);
3) não comprovação adequada referente a recursos oriundos de estimáveis em dinheiro (item 13); e

Num. 43490074 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
4) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019) (item 14).
Por fim, o setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativos à realização de despesas junto a
fornecedores com indicação de eventual incapacidade operacional obtida mediante cruzamento de
informações entre órgãos e entidades da administração pública (item 16).
Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.
1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

Num. 43490074 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça

Num. 43490074 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactar significativamente a transparência das formas de financiamento
da campanha, é causa para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO
PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à

Num. 43490074 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
[RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021]
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (fls. 01/02 do id. 43483478) apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
O prestador deixou transcorrer o prazo em relação ao parecer de diligências sem qualquer manifestação (id.
43482553).
No particular, é imperioso observar que o atraso total se refere a quase 100% dos recursos financeiros
recebidos pelo candidato, que totalizam R$ 500.000,00.
Inicialmente, em relação à doação recebida pela Direção Nacional em 29/08/2022, no valor de R$
300.000,00, anoto que o atraso foi de apenas 01 (um) dia e informada com antecedência das eleições, não
afetando a transparência das contas.
Entretanto, a outra doação igualmente recebida da Direção Nacional em 09/09/2022, no valor de R$
200.000,00, foi informada apenas em 07/10/2022.
Assim, anoto que o atraso no envio do relatório financeiro de referida doação, além de ser expressivo em
valores (R$ 200.000,00) e percentuais (39,89%), ocorreu após as eleições e seu atraso foi de 25 (vinte e
cinco) dias, o que demonstra que referida falha comprometeu a transparência das contas e sua análise
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, demais candidatos e eleitores.
Ressalto que, embora registrada a doação pelo Diretório Nacional em suas contas, referida receita não
constava nas contas do ora candidato, sendo informada à Justiça Eleitoral apenas após as eleições,
impossibilitando o controle das receitas pelos interessados que acompanhavam apenas a prestação de contas
do candidato e não de seu partido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso ora em análise, concluo que o atraso na remessa dos
relatórios financeiros de campanha, uma vez que impacta percentual significativo das receitas (39,89%) e
impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das

Num. 43490074 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
receitas, constitui irregularidade grave, que deve ser analisada em conjunto com as demais falhas apontadas
no parecer técnico.
2) Inconsistência em relação a despesas de materiais de publicidade em conjunto sem o registro na
prestação de contas da respectiva doação estimável em dinheiro aos beneficiários
Constou do parecer conclusivo (fls. 3 do id. 43483478) que foram identificadas despesas de materiais de
publicidade por materiais impressos de uso comum, realizadas pelo prestador de contas, sem o registro na
prestação de contas da respectiva doação estimável em dinheiro aos beneficiários, nos termos dos arts. 35, §
8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19, conforme descrição dos serviços os documentos
fiscais:
O art. 38, § 2º da Lei das Eleições dispõe que:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou
candidato.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.
A Resolução do TSE nº 23.607/19 disciplina a matéria nos seguintes dispositivos:
Art. 35 [...]
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de outra candidata
ou outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Num. 43490074 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
Art. 60 [...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
[...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
Portanto, não restam dúvidas quanto à obrigatoriedade do registro, na prestação de contas do responsável
pelo pagamento, de doações estimáveis a outros candidatos decorrentes de materiais de propaganda eleitoral
em conjunto, até mesmo para averiguar questões referentes aos limites de gastos da campanha. Neste
sentido:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO
PLEITO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS RECEITAS
ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é dispensada da emissão de
recibo eleitoral mas não do registro da operação pelo doador e pelo beneficiário.
Inteligência do art. 7º, §§ 6º, II, e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
[RE Prestação de Contas nº 060045497, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021]
No particular, anoto que as despesas com material de uso comum no montante de R$ 10.258,00 apresentam
irregularidade quanto à ausência de registro da doação estimável aos candidatos beneficiários, sendo que,
conforme consulta ao SPCE, foram pagas com recursos do FEFC, sendo assim necessário ainda averiguar
atendimento do art. 19, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/20192.
Conforme notas fiscais, a única beneficiária da propaganda conjunta foi a candidata Izabete Cristina Pavin,
igualmente pertencente ao partido MDB, não havendo assim irregularidade no que diz respeito ao repasse

Num. 43490074 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
dos recursos do FEFC.
De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 10.258,00, o que representa apenas 1,92% das despesas
totais de campanha (R$ 533.877,27), permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta
egrégia Corte, cabendo apenas a aposição de ressalvas, mas que deve ser analisada em conjunto com as
demais irregularidades constatadas.
3) Não comprovação adequada referente a recursos oriundos de estimáveis em dinheiro
Constou do parecer conclusivo (fls. 4/5 do id. 43483478) que os seguintes recursos estimáveis em dinheiro
não foram detalhados adequadamente, estando ausentes os seguintes documentos e/ou informações, nos
termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43490074 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
Após ser intimado sobre o parecer de diligências, o candidato não apresentou qualquer documento e/ou
manifestação (id. 43482553).
Na linha dos apontamentos do órgão técnico, o contrato de cessão não é suficiente para comprovar a
propriedade do bem cedido. No ponto, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive
pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de
que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

Num. 43490074 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto
de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no
mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
[...]
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de prova
lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento
da prestação de contas.
Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a propriedade dos veículos cedidos à
campanha, não é possível aferir a titularidade do bem e, dessa forma, não é possível verificar e comprovar a
origem do recurso vertido à campanha, estando caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada, devendo o valor estipulado ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da resolução de regência, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
Nesse sentido, cito julgado desta Corte em caso semelhante:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS
UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é irregularidade
grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.
2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à desaprovação das
contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se interpretar que a
redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da postulação, abrindo-se a
possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao limite legal de utilização de recursos
próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO PAIVA DOS

Num. 43490074 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021]
Por oportuno, em relação às divergências de valores encontradas entre o valor declarado em contrato e o
lançado pelo candidato, foi considerado o valor de menor importância em benefício do candidato.
Assim, mantenho a irregularidade apontada, no montante de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos
reais), correspondente 6,5% do total movimentado em campanha, determinando-se a devolução da referida
importância ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4) Realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Como já mencionado, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), é imprescindível analisar se o
atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas,
isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral.
No caso em apreço, o setor técnico apontou omissão de gasto eleitoral realizado em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, qual seja:
No presente caso, o prestador não apresentou qualquer justificativa ou manifestação após devidamente
intimado da irregularidade em parecer de diligências (ids. 43472079 e 43482553).
Ocorre que essa única omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, uma vez que representam
apenas 1,60% dos recursos movimentados na campanha, bem como que tal irregularidade não foi objeto de

Num. 43490074 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
impugnação pelos legitimados, nem de objeção pela Procuradoria Regional Eleitoral, havendo a plena
identificação da origem e destino de 100% dos recursos arrecadados e gastos durante a campanha.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva, devendo ainda ser analisada em conjunto com as demais irregularidades.
5) Indícios de irregularidades mediante cruzamento de informações
Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública, relativos a despesas junto a fornecedores, o que pode
indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material, conforme abaixo:
Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório técnico,
constituindo mero apontamento.
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a ser
analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade técnico-operacional
das empresas contratadas, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.

Num. 43490074 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de mínima
prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos fornecedores da campanha impedem a alteração
no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade
baseada em indícios, ilações e suposições.
Conclusão
Considerando as diversas falhas apontadas, em especial atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha que representa 39,89% das receitas de campanha, bem como que as demais irregularidades
somadas representam 8,42% e corroboradas pela não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial, tomadas em conjunto, impedem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
restando evidentemente prejudicada a análise e comprometida a transparência e a confiabilidade das contas,
a desaprovação das contas medida que se impõe.
De outra sorte, deve o prestador recolher a quantia de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) ao
Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 32 da Resolução TSE nº. 23.607/2019 (item 3 deste voto).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se julgar DESAPROVADAS as contas prestadas relativas às eleições de
2022 apresentadas por SERGIO ROBERTO PINHEIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo
MDB, com determinação de restituição da quantia de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) ao
Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
Por fim, ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de irregularidade
apontados na manifestação do setor técnico (fls. 6 do id. 43483478).
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das mudanças já vividas e as
que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:

Num. 43490074 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514042456100000042454300
Número do documento: 22121514042456100000042454300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:51:14
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma prevista em lei,
destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de justificativa do
descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam
prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se
reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.
2 Art. 19 [...] § 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou
candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603071-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SERGIO ROBERTO PINHEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: EULICIO
MORAES CAROLINA - PR95938 - REQUERENTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO - Advogado
do REQUERENTE: EULICIO MORAES CAROLINA - PR95938.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.